Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719727-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME APELADO: JAQUELINE ALVES ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA-ME, o que o faço no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator